Tribunal: TJDFT
Processo: 0700528-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. GEAP. AUTOGESTÃO. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA 608 STJ. ART. 300. CPC. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. LENVATINIBE. TRATAMENTO DE CÂNCER. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O art. 300 do CPC/2015 estabelece que a tutela de urgência pode ser concedida quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A agravante enquadra-se na modalidade plano de saúde coletivo de autogestão, portanto, sem fins lucrativos. Por oferecer planos privados de assistência à saúde em caráter suplementar, submete-se às disposições contidas na Lei no 9.656/1998, com a peculiaridade de ser administrada por representantes dos patrocinadores e dos próprios beneficiários, que participam de forma efetiva das decisões operacionais e estratégicas (Resolução Normativa – RN no 137/2006 da ANS).
3. A ANS, por meio da Resolução Normativa no 465/2021, atualizou o rol de medicamentos e de terapias que estão incluídos na cobertura mínima a ser fornecida pelos planos de saúde.
4. O medicamento prescrito é aprovado pela Anvisa e consta indicação em sua bula para a enfermidade identificada no autor/agravado. Demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, deve ser confirmada a concessão da tutela provisória de urgência.
5. Recurso conhecido e não provido.